Tribunal: STF
Processo: RE 90441
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
- IMPORTAÇÃO - Multa do art. 60, I, da lei nº 3.244/57, com a redação que lhe deu o Dec.-lei nº 37/66. Ilegalidade de sua imposição, quando a mercadoria estava acobertada no momento do desembarque, embora tenha sido este feito depois de vencido o prazo da guia de importação. Recurso conhecido e provido.